Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. AUSÊNCIA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA A VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
1. Não se aplica o instituto da desistência voluntária quando o delito de roubo apenas não se consuma em virtude da resistência oferecida pela vítima. Na hipótese, incide a modalidade tentada do delito.
2. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus probatório quanto à circunstância de a arma estar sem munição, de ser defeituosa ou incapaz de efetuar disparos. Precedentes.
3. É legítima a negativação, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias do crime de roubo, quando os agentes praticam violência exacerbada contra a vítima, extrapolando os elementos ínsitos ao tipo penal.
4. É admissível a aplicação da fração de redução da tentativa no mínimo legal de 1/3, uma vez que os agentes percorreram o iter criminis até bem próximo da consumação do delito, praticando todos os atos executórios, não se tendo consumado o crime por causa da resistência oferecida pela vítima.
5. Apelações desprovidas.